Tribunal: TJMT
Processo: 1008058-42.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008058-42.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCO ESTEVAO SOARES - CPF: 442.425.811-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença (art. 42, da Lei n. 9099).

2. No presente caso, a sentença foi disponibilizada em 26/01/2022 no DJE/MT (DJE No 11149/2022), tendo a recorrente interposto recurso inominado somente em 10/02/2022, ou seja, após o decurso do prazo legal. Intempestividade reconhecida de ofício.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que a Recorrente procedesse com a

alteração da conta corrente do Recorrido para conta salário, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.597,72 (Quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), em dobro, bem ainda, ao pagamento do valor de R$2.000,00

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

O Recorrente pleiteia reforma da sentença sob o fundamento de que os valores cobrados foram feitos licitamente, ausência de danos morais, pugnando subsidiariamente pela minoração do valor da condenação por danos morais, necessidade de retificação da data de contagem inicial dos juros de mora, impossibilidade de repetição do indébito e minoração da multa por obrigação de fazer.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso inominado, ante intempestividade do mesmo, e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023